Tribunal: TJDFT
Processo: 0752488-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. NULIDADE DE BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA. CRIME PERMANENTE E SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA COMPROVADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu por tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput e § 4o, Lei n. 11.343/2006), em concurso material com o crime de receptação (art. 180, caput, CP). A defesa alegou nulidade da busca domiciliar sem mandado judicial, pleiteou absolvição ou desclassificação do crime de receptação para a forma culposa e, subsidiariamente, o afastamento da Súmula n. 231 do STJ para reduzir a pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a busca domiciliar realizada sem mandado judicial é nula; (ii) estabelecer se há prova suficiente para condenação por receptação dolosa ou se é cabível a absolvição ou desclassificação para a modalidade culposa; (iii) verificar a possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita em crime permanente, como o tráfico de drogas, desde que presentes fundadas razões de flagrante delito, devidamente comprovadas por monitoramento prévio, observação de transações típicas e apreensão de entorpecentes e instrumentos do crime no interior do imóvel.
4. Denúncia anônima corroborada por diligências que confirmam sua verossimilhança configura fundada suspeita e legitima a busca domiciliar realizada sem mandado judicial no caso de flagrante de crime permanente.
5. A apreensão de celular produto de furto em poder do réu, aliada à ausência de comprovação de origem lícita, versões contraditórias sobre a aquisição e contexto da traficância, evidenciam o dolo eventual na receptação, afastando absolvição ou desclassificação para a modalidade culposa.
6. A ausência de comprovação documental da origem lícita do bem, especialmente quando apreendido em poder do réu, legitima a condenação por receptação dolosa, sendo o ônus da defesa comprovar a licitude da aquisição, conforme o sistema de distribuição do ônus da prova instituído no art. 156 do Código de Processo Penal.
7. Conforme entendimento consolidado pelo STF (Tema n. 158) e STJ (Súmula n. 231), a incidência de circunstância atenuante não permite redução da pena abaixo do mínimo legal, devendo ser mantida a dosimetria fixada na sentença.

IV. DISPOSITIVO.
8. Recurso desprovido.